Tribunal: TJMT
Processo: 1006206-94.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1006206-94.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 81703452) interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 34340997):
RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEIÇÃO - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NÃO JUNTADA DE CÓPIAS DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 - AUSÊNCIA - NÃO CONSTATAÇÃO - APELO PROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.
Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.
Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópias dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.
Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1006206-94.2018.8.11.0003, Relatora: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 09/11/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id.67662994) que foram rejeitados (id. 78852974).
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 2o, caput e inciso IV; e 50, §1o, todos da Lei no 9.784/99, sob o argumento que as decisões administrativas devem conter os motivos do fato e de direito que justifiquem sua conclusão, o que não ocorreu nos caso dos autos.
Assevera, ainda, que ocorreu violação ao art. 202 do CTN e ao artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo à constituição do crédito tributário.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 81780972).
Contrarrazões em id. 88735970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa aos artigos 2o, caput e inciso IV; e 50, §1o, todos da Lei no 9.784/99; ao art. 202 do CTN; ao artigo 2o, §5o da Lei 6.830/80, está amparada na assertiva que o processo administrativo não fundamentou as razões para a condenação da recorrente.
No caso, o acórdão deu provimento ao recurso, ao fundamento que estão preenchidos os requisitos da exigibilidade da multa imposta, tanto na esfera administrativa, como na CDA, como se vê (id. 66573999):
In casu, verifico que todas as decisões administrativas foram fundamentadas nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelos consumidores, quanto as informações prestadas pela prestadora de serviços.
Logo, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal os processos que culminaram na penalização da parte Apelada, haja vista que é notório que esta teve pleno conhecimento do desenrolar dos procedimentos ocorridos no âmbito do PROCON, pois em todos eles foram apresentados defesas administrativas.
Outrossim, da análise dos autos, é possível inferir que as infrações administrativas estão devidamente comprovadas nos autos dos procedimentos administrativos, em razão das irregularidades cometidas pela Apelada.
Destarte, devidamente motivado, portanto, o ato administrativo consistente na condenação da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento da multa, consoante dicção do artigo 56, inciso I, do CDC, As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I – multa, mormente porque fora comprovado o cometimento de irregularidades por parte desta em relação às partes hipossuficientes, à luz da norma consumerista.
Assim, conforme restou demonstrado nos autos, as decisões administrativas estão devidamente fundamentadas e motivadas, sendo manifesta a legalidade das mesmas, que, inclusive, foram confirmadas em sede de Recursos Administrativos, de forma que não existe a propalada falta de fundamentação e motivação.
(...)
Nota-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal da multa, bem como a indicação da natureza e do fundamento, qual seja multa por autos de infração proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS EXIGIDOS PARA A FIXAÇÃO DA SANÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.
2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022, II, do Código Fux, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. Tampouco merece prosperar o inconformismo quanto à suscitada violação do art. 489, II do Código Fux, pois o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado, uma vez que examinou, motivadamente, todas as questões pertinentes à solução do caso .
3. Fica rechaçada a assertiva de nulidade do processo administrativo por ausência de provas, uma vez que o processo administrativo se deu de forma regular e a decisão foi devidamente fundamentada. A desconstituição dessa premissa implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada a teor do verbete sumular 7 do STJ.
4. O Tribunal de origem concluiu que a multa foi imposta em quantum razoável. Extrai-se do julgado, ademais, diversamente do que alega a recorrente, que fora observada a gravidade da prática infracional e a extensão do dano aos consumidores. Observe-se, ainda, que o Tribunal a quo considerou não só o poder econômico da Sociedade Empresária, mas sim todas as peculiaridades do caso, onde se inclui o fato de a multa já ter sido reduzida administrativamente em decorrência da presença de atenuantes. Também se atentou para que a multa não represente valor irrisório, o que descumpriria a finalidade de punir e de desestimular novas infrações. Sendo assim, inexiste a violação apontada pela recorrente.
5. A aferição da proporcionalidade da sanção administrativa, notadamente no que pertine ao valor da multa, imposta à luz da gravidade da infração, dos antecedentes do infrator e da situação econômica deste, com supedâneo no Código de Defesa do Consumidor, demanda, necessariamente a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ (AgRg no REsp. 1.466.104/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 17.8.2015; AgRg no REsp. 1.081.366/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 12.6.2012; REsp. 1.159.799/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8.2.2011).
6. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1100236/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça